Tribunal: STF
Processo: ARE 1507962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR.



    É legítima a exigência de prévia inscrição no CADASTUR para que os estabelecimentos prestadores de serviços turísticos possam usufruir do benefício fiscal instituído pela Lei nº 14.148/2021 (PERSE). Precedentes desta Turma.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, incisos I e II; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    São dois cenários normativos.



    No primeiro cenário, o da redação original da Lei nº 14.148, de 2021, não havia autorização legal para que bares e restaurantes fossem beneficiados pela lei tributária, não importando se cadastrados ou não no Ministério do Turismo, pois apenas prestadores de serviços turísticos foram normativamente tutelados. No entanto, a Portaria ME 7.163, de 2021, o fez, apenas em relação aos cadastrados, ao que tudo incida, ilegalmente. No segundo cenário, a lei diferenciou bares e restaurantes cadastrados dos não cadastrados.



    (a) O primeiro cenário. Lei nº 14.148, de 2021. No primeiro cenário, o problema não está no fato de que a Portaria ME 7.163, de 2021, teria excluído os bares e restaurantes não cadastrados ao tempo da edição da lei, pois, como está claro, bares e restaurantes não foram considerados prestadores de serviços turísticos pela Lei nº 11.771, de 2008, não importando se cadastrados ou não. O problema está, justamente, no fato de ter estendido a aplicação da lei a um grupo econômico por ela não contemplado: bares e restaurantes cadastrados ao tempo da edição da Lei nº 14.148, de 2021.



    Veja-se que na hipótese de ser possível compreender que bares e restaurantes são prestadores de serviços turístico, a Portaria não poderia restringir a aplicação da norma tributária apenas àqueles cadastrados, pois a Lei nº 14.148, de 2021, não lhe autorizou definir o campo de aplicação da regra; tão-somente ordenou ao Executivo que divulgasse, no plano concreto da aplicação da lei, por razões práticas, que publicasse os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) "que se enquadram na definição de setor de eventos referida no §1º deste artigo". Não é o caso, contudo, porque como já enfatizei: bares e restaurantes não são prestadores de serviços turísticos.



    Contudo, em circunstâncias tais, não cabe ao Poder Judiciário impor o tratamento isonômico lastreado em uma ilegalidade. O mecanismo de correção do desequilíbrio ilegalmente imposto pela Portaria não é a extensão da ilegalidade, porém, a sua supressão, para o qual há inúmeros instrumentos de tutela coletiva.



    (b) Segundo cenário. Alteração imposta pela Lei nº 14.592, de 2023 (MP 1.147, de 2022). O segundo cenário é substancialmente diferente. Aqui, já não estamos mais falando de prestadores de serviços turísticos. A discriminação é imposta pela lei, que trata bares e restaurantes cadastrados de forma diversa daqueles não cadastrados. O discrímen, na hipótese, se justifica. Isso porque a lei do turismo claramente cria duas categorias: prestadores de serviços turísticos e prestadores de serviços não turísticos que podem ser associados à política de turismo: no caso, bares e restaurantes previamente cadastrados. Portanto, não se há falar em violação ao princípio da igualdade.



    3. Caso concreto 



    No caso dos autos, o contribuinte exerce a atividade de restaurantes e similares prevista no Anexo II e, conforme referido na petição inicial, não se encontrava cadastrado no Ministério do Turismo (CADASTUR) como prestador de serviços turísticos na data da publicação da Lei nº 14.148/2021.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente